Tribunal: TJMT
Processo: 1000175-61.2017.8.11.0078
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. NEGATIVAÇÃO. SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA REJEITADA. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL DECLARADA PELO JUÍZO A QUO. AFASTADA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. NEGATIVA DO VÍNCULO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. TELAS SISTÊMICAS. 06 (SEIS) PAGAMENTOS. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. DÉBITO EXIGÍVEL. POSICIONAMENTO MINORITÁRIO E VENCIDO NO ÂMBITO DA SEGUNDA TURMA TEMPORÁRIA. POSICIONAMENTO VENCEDOR NO SENTIDO DA INADMISSIBILIDADE DAS TELAS SISTÊMICAS, PORQUE UNILATERAIS, AINDA QUE COM PAGAMENTOS. RESSALVA DO PARTICULAR ENTENDIMENTO E ADESÃO À MAIORIA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. QUANTUM ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou o feito extinto sem resolução do mérito por ter reconhecido a incompetência territorial, nos termos do artigo 51, inciso III, da Lei 9.099/95.
2. Pretensão recursal é o reconhecimento da competência territorial para julgamento do mérito da lide, a declaração de inexistência do débito inscrito nos órgãos de proteção ao crédito e a condenação da recorrida em danos morais.
3. Rejeito a preliminar de indeferimento da justiça gratuita, pois a parte recorrida não indica qualquer tese jurídica que torne inidônea a alegada insuficiência financeira do recorrente.
4. Não há se falar em incompetência territorial quando os documentos juntados com a inicial são suficientes para delimitar competência do juízo. Ademais, o recorrente demonstrou que a recorrida exerce suas atividades naquela comarca, nos termos do artigo 4o, inciso I, da Lei 9099/95.
5. Aplicação da causa madura, nos termos do artigo 1.013, § 3.o, I, do CPC.
6. A regra da inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é absoluta, devendo ele, minimamente, provar os fatos constitutivos de seu direito.
7. Embora a parte recorrente afirme não ter contratado os serviços, em contraprova, a empresa apresentou telas sistêmicas constando pagamentos, o que demonstra continuidade (seis parcelas quitadas).
8. As relações jurídicas cada vez mais são constituídas sob a configuração digital, com utilização de call-center e pactos eletrônicos.
9. A utilização com o pagamento induz à pactuação do contrato. Ninguém pagaria pelo serviço que não utiliza, muito menos um fraudador.
10. Premissas forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico restou incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição restritiva, constituindo, assim, exercício regular de direito.
11. Posicionamento particular minoritário vencido no âmbito da Segunda Turma Recursal. Posicionamento majoritário e vencedor que não admite telas sistêmicas como prova da contratação por se tratar de documentos unilaterais. Adesão à maioria.
12. Não comprovada sua origem, deve o débito ser declarado como inexigível.
13. Recurso conhecido e provido, para declarar inexigível o débito “sub judice” no valor de R$ 239,81, bem como condenar a recorrida pagar à recorrente, o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de indenização por dano moral.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[SANDRO APARECIDO RODRIGUES - CPF: 035.778.711-05 (RECORRENTE), ELIMAR AZEVEDO SELVATICO - CPF: 977.952.831-87 (ADVOGADO), EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL - CNPJ: 33.530.486/0001-29 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2020